Tribunal: CARF
Processo: 15504.722567/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.722567/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.071 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de setembro de 2020
Recorrente
SERRAPRES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE
DÉBITOS. REGULARIZAÇÃO.
Admitido e regularizado o erro no recolhimento do débito apontado como
pendência impeditiva da opção, no prazo previsto no artigo 31, §2o, da Lei
Complementar no 123/2006, deve ser deferida a opção da contribuinte pelo
ingresso no Simples Nacional. Há de se conceder o prazo de trinta dias,
contados da data da ciência do contribuinte do indeferimento da opção pelo
Simples Nacional, para a regularização dos débitos que motivaram o feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque, Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa e Efigênio de Freitas Junior que votaram no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.722567/2016-11
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.071 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722567/2016-11

Relatório
1.
Trata o presente processo de indeferimento de pedido de opção pelo regime
do Simples Nacional, apresentado pela empresa em epígrafe, referente ao ano-calendário de
2016.
2.
Conforme expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, fl. 09, com data de registro em 14/03/2016, a pessoa jurídica incorreu em situação
impeditiva ao ingresso no Simples Nacional, o que se deu em razão da existência de débito não
previdenciário perante a RFB, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa, situação que
representou infringência ao inc. V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006.
3.
Cientificada, a interessada apresentou, em 29/03/2016, Manifestação de
Inconformidade na qual afirma que o débito foi pago, consoante comprovante de recolhimento
de 17/02/2016 (e-fl. 10), em vista do que postulou a insubsistência do ato administrativo
contestado.
4.
Em sessão de 16 de dezembro de 2016, a 3a Turma da DRJ/FOR, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 08-37.197 (e-fls. 18/20), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2016
TERMO
DE
INDEFERIMENTO.
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA. REGULARIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
O contribuinte poderá sanear eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término
do prazo determinado para que manifeste a sua intenção de ingresso no regime
simplificado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5.
Cientificada da decisão em 12/01/2017 (e-fl. 39), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (fl. 41) em 27/11/2017, onde reitera que o débito foi pago e, portanto, não
deixou de cumprir suas obrigações fiscais.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.071 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722567/2016-11

É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Inicialmente, cumpre consignar que o Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional é datado de 14/03/2016, restando também incontroverso o fato de que a
ora Recorrente possuía um único débito que foi pago em 17/02/2016.
8.
A r. DRJ, calcada nas disposições constantes do artigo art. 6o da Resolução
CGSN no 94, de 2011, considerou que, mesmo o débito tendo sido pago no dia 17/02/2016, o foi
após a data limite para regulação da pendência (29/01/2016), o que inviabiliza o atendimento da
demanda formulada pela ora Recorrente. Confiram-se os seguintes trechos do r. voto condutor:
A solução do litígio é encontrada no art. 6o da Resolução CGSN no 94, de 2011, verbis:
RESOLUÇÃO CGSN No 94, DE 2011
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5 o . (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2 o )
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
A leitura do dispositivo legal apresentado permite que entendamos que a opção poderá
ser realizada até o último dia útil de mês de janeiro, produzindo efeitos a partir de 1o de
janeiro do próprio ano da opção e que, enquanto não vencido o prazo para a opção (o
último dia útil de janeiro), “o contribuinte poderá regularizar eventuais pendências
impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção
caso não as regularize até o término desse prazo” de forma que, no que se refere ao ano-
calendário 2016, a data limite para o saneamento das pendências correspondeu ao dia
29/01/2016, uma sexta-feira.
No caso em tela, o não acolhimento da pretensão da interessada decorreu da existência
de débito assim detalhado no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional:
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.071 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722567/2016-11

Cotejando-se os autos, verifica-se a existência de tela resultante de consulta ao Sistema
Sief Fiscalização Eletrônica, fl. 13, a seguir reproduzida:

Como visto, o débito foi pago somente no dia 17/02/2016, após a data limite para a
regularização da pendência, fato a inviabilizar o atendimento da demanda pela pessoa
jurídica interessada formulada.
9.
Ocorre que, nos termos do artigo 31, §2o, da Lei Complementar no
123/2006, considero possível a regularização da pendência no prazo de trintas dias contados a
partir da ciência da comunicação do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional pelo contribuinte. Vejamos o teor do dispositivo:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
10.
Em que pese o caput do dispositivo faça menção à “ciência da comunicação
da exclusão” do regime, traz expressa referência às hipóteses dos incisos V e XVI do caput do
artigo 17 da mesma lei:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.071 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722567/2016-11

[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
XVI - com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal,
municipal ou estadual, quando exigível.
11.
E é justamente no inciso V acima transcrito que está fundamentado o termo
de indeferimento objeto da manifestação de inconformidade. Confira-se:

12.
No mais, há relevantes precedentes desse E. CARF que admitem a extensão
da regra do art. 31, § 2o, considerando a possibilidade de regularização no prazo de trinta dias para
apresentação da manifestação de inconformidade também nos casos de indeferimento da opção
motivada pela existência de débitos sem exigibilidade suspensa.
13.
Nesse sentido, vale referenciar os Acórdãos nos 1302-004.745 e 1101-001.061,
cujas ementas seguem abaixo transcritas:
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.071 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722567/2016-11

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO.
Seja na forma de um termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional ou de um
ato de exclusão do regime, há que se conceder o prazo de trinta dias, contados da data
da sua ciência, para a regularização dos débitos que motivaram o feito.
No presente caso, entretanto, há que se manter o indeferimento porque não se
comprovou a regularização da totalidade dos débitos.
(Acórdão no 1302-004.745, Sessão de 13/08/2020, Relator Ricardo Marozzi Gregorio)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2002
SIMPLES NACIONAL. INCLUSÃO. REGULARIZAÇÃO DENTRO DE 30 DIAS.
ANALOGIA. POSSIBILIDADE.
A razão da norma que permite a permanência da pessoa jurídica optante do Simples
Nacional quando comprovar a regularização do débito no prazo assinado pelo art. 31, §
2o é estimular o empreendedorismo, assegurando que os contribuintes possam usufruir
do regime diferenciado, e, ao mesmo tempo, assegurar o interesse de a Fazenda Pública
ver seus créditos saldados.
O intuito da norma permite-nos lançar mão do recurso à analogia, para que se estenda à
hipótese do indeferimento do pedido de inclusão a permissão contida para a excepcionar
a exclusão no caso de regularização no prazo de 30 dias.
(Acórdão no 1101-001.061, Sessão de 12/03/2014, Relator Benedicto Celso Benício
Júnior)
14.
Vejam que, o recolhimento realizado em 17/02/2016, ocorreu, inclusive, em
momento anterior ao Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, datado de
14/03/2016.
15.
No mais, insta registrar que a presente interpretação não tem o condão de
afrontar a sistemática do Simples Nacional, mas sim acomodar de forma coerente e harmônica,
com a própria Lei Complementar no 123/2006, os prazos para que os contribuintes tenham a
oportunidade de regularizar sua situação quando de eventual exclusão do regime ou
indeferimento do termo de opção, após a ciência da comunicação dos referidos atos.
16.
Por fim, para além das disposições da Lei Complementar no 123/2006 se
sobreporem e orientarem as Resoluções do CGSN, convergem com os valores constitucionais
atrelados à promoção do desenvolvimento econômico e social do país com atenção aos micro e
pequenos empreendedores. Logo, fazer prevalecer o excesso de formalismo, para além de
afrontar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos, prejudica, em
larga medida, a própria ordem econômica.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.071 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722567/2016-11

Conclusão
17.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital